Tribunal: TJDFT
Processo: 0752482-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752482-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO CESAR DE AZEVEDO MACHADO DA SILVA, RENATA GONCALVES MACHADO DA SILVA, COMUNIDADE EVANGELICA BRACO FORTE DO SENHOR, MINISTERIO BRACO FORTE DO SENHOR, ASSOCIACAO MARCA DA PROMESSA AGRAVADO: ELIAS LEITE ITACARAMBY, ELIZEU LEITE ITACARAMBY D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição e despacho retro. O Recurso de Agravo de Instrumento não admite juntada de documentos e petições extemporâneas, diante da sua tramitação sumária. Aguarde-se o julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator